Tribunal: STF
Processo: Rcl 88507
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.  EXECUÇÃO TRABALHISTA. DETERMINAÇÃO DE PENHORA DE COTAS EM VIRTUDE DE FRAUDE À EXECUÇÃO. DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RE 1.387.795-RG (TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por PATRIMONIAL SEARA LTDA, em face de acórdão (e-doc. 04, p. 1-4) da 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº 0000217-54.2017.5.05.001 (reclamação trabalhista), que supostamente teriam inobservado a ordem de suspensão nacional do processamento de execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema 1232 - RG até o julgamento definitivo do aludido paradigma (RE 1387795).  



    2. A decisão reclamada é acórdão (e-doc. 04, p. 5-18) do TST que negou provimento a agravo de instrumento em recurso de revisa nos seguintes termos:



    2.2 – FRAUDE À EXECUÇÃO. PENHORA DE COTAS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ALIENAÇÃO À PESSOA DA PRÓPRIA FAMÍLIA. PEDIDO DE NOTIFICAÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA 



    Na minuta do agravo de instrumento, a empresa executada (PATRIMONIAL SEARA EIRELI) insiste no processamento do recurso de revista por violação dos arts. 5º, II, XXII, LIV e LV, da Constituição da República e por divergência jurisprudencial, sob o argumento de cerceamento do direito de defesa, por “ausência de notificação do terceiro adquirente das cotas que são objeto da discussão”. 



    Afirma que “foi declarada a fraude à execução sem que houvesse a intimação do terceiro adquirente para opor embargos de terceiro, tal como exige a lei, por entender que uma vez intimada a empresa representada por este terceiro, não haveria necessidade de intimação da referida pessoa física. Em outras palavras, o que se operou no caso em tela foi a citação do sócio por meio da empresa, situação manifestamente inadmissível e ensejadora de nulidade processual, uma vez que fora violado diretamente o direito ao contraditório e ampla defesa, de modo que não foi oportunizada a manifestação do adquirente das cotas sociais objeto de discussão”. 



    Defende que “O terceiro adquirente, ao adquirir as cotas de boa-fé, possui legitimidade para participar do processo e se defender das acusações de fraude, apresentando provas e argumentos em seu favor. A ausência de tal oportunidade configura cerceamento de defesa, caracterizando nulidade insanável do ato judicial”. 



    Busca a “reforma do Acórdão que determinou a penhora de 50% das cotas do Executado, mediante violação a dispositivos constitucionais supracitados”. 



    Nas razões do recurso de revista quanto ao tema, a parte recorrente atendeu os requisitos de que tratam os incisos do art. 896, § 1º-A, da CLT (incluídos pela Lei nº 13.015/2014). 



    Sem razão, contudo. 



    Em se tratando de processo em fase de execução de sentença, o processamento do recurso de revista é limitado à hipótese de demonstração de ofensa direta à literalidade de dispositivos da Constituição da República, nos expressos termos do § 2º do art. 896 da CLT e do entendimento consolidado na Súmula 266 do TST. Consequentemente, deixa-se de analisar a alegação de divergência jurisprudencial. 



    No mais, conforme o acórdão recorrido anteriormente transcrito, o Tribunal Regional manteve a decisão de origem em que se determinou “a penhora de 50% das cotas da empresa PATRIMONIAL SEARA e a continuidade da execução contra a ANA MARIA e FABRÍCIO VASCONCELOS”, sob o fundamento de que, “como se trata de transferências de cotas de sociedade empresária para pessoa da própria família, num contexto em que já existia esta reclamação, cujo valor da causa era de R$ 280.000,00, em face de outra empresa da família que se encontrava em crise, na qual poderia haver desconsideração da personalidade jurídica, é evidente a tentativa de ocultação e blindagem patrimonial, em verdadeira fraude à execução”. 



    A Corte Regional registrou que Não cabe a alegação de nulidade por ausência de notificação do terceiro adquirente das cotas que são objeto da discussão, nos termos do art. 792, §4º do CPC, até porque a própria PATRIMONIAL SEARA LTDA foi intimada da petição de reconhecimento de fraude a execução, conforme se vê no ID. 7c110ac e ID. 6D504a1, após a qual ela compareceu com procuração assinada pelo adquirente FABRÍCIO SMITH SOARES, conforme se vê das assinaturas de ID. Ed3676a e ID. 1850c77 - Pág. 5. Houve inclusive sua manifestação no ID. 3780F07” (grifos e destaques nossos). 



    Nesse contexto, não procede a alegação de ofensa aos incisos II e XXII do art. 5º da Constituição da República, pois a controvérsia foi solucionada com base no art. 792, IV, do CPC /2015, estando expressamente registrado no acórdão regional que ao tempo da alienação fraudulenta das cotas de sociedade empresária já tramitava esta demanda. 



    Também não há violação dos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, pois a Corte Regional exerceu a prerrogativa que a lei lhe confere no parágrafo único do art. 370 do CPC/2015 e no art. 765 da CLT para formar o seu convencimento e rejeitar a nulidade processual apontada, fundada em diligência inútil e meramente protelatória, motivando sua decisão com base nos fatos que já se encontravam devidamente comprovados diante dos elementos já apresentados nos autos, registrando expressamente que, em relação ao terceiro adquirente das cotas, “Houve inclusive sua manifestação no ID. 3780F07”, tratando-se de inconformismo com a decisão contrária aos interesses da parte, mas não de nulidade do julgado. 



    Ressalte-se que o que autoriza a decretação de nulidade por cerceamento do direito de defesa é a restrição injustificada na produção de provas ou a imposição de obstáculo que impeça a parte de se defender, o que não se verifica na hipótese vertente. Depreende-se da análise do acórdão regional que na decisão de origem não houve restrição injustificada na produção de provas ou a imposição de obstáculo que tenha impedido a parte de se defender ou de influenciar o convencimento do Juízo. 



    Ademais, as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos inerentes, não são absolutas, pois devem ser exercitadas de acordo com a legislação infraconstitucional que disciplina o processo judicial, não constituindo violação constitucional a não declaração de nulidade de ato decisório que apenas é contrário aos interesses da parte. 



    Logo, constata-se que a agravante não demonstrou que a decisão proferida pelo Tribunal Regional contém ofensa direta e literal ao texto da Constituição da República (art. 896, § 2º, da CLT e Súmula 266 do TST). 



    Por fim, registre-se que o Tribunal Regional analisou a prova dos autos e fez suas conclusões fático-probatórias sobre a matéria. Por outro lado, percebe-se claramente que a parte agravante pretende obter a reforma da decisão recorrida com base em quadro fático distinto daquele definido no acórdão regional. Logo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Corte Regional, com os argumentos trazidos pela parte exequente, é necessário o revolvimento de fatos e provas, procedimento incompatível com a natureza extraordinária do recurso de revista, nos termos da Súmula 126 do TST. 



    Em razão dos óbices processuais destacados, é inviável o exame da matéria de fundo, não havendo como reconhecer a transcendência da causa (artigo 896-A da CLT), em qualquer de suas modalidades. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento da executada (PATRIMONIAL SEARA EIRELI).



    (e-doc. 04, p. 5-18, grifo nosso)



    3. Inconformada, a reclamante alega que a decisão reclamada deve ser cassada porque implicou “redirecionamento de execução trabalhista contra empresa que não participou da fase de conhecimento” sem que tenha havido provas acerca do desvio ou confusão patrimonial (e-doc. 01, p. 6). Destaca:



    O desvio de finalidade, por sua vez, pressupõe o uso fraudulento e intencional da pessoa jurídica para lesar credores ou para a prática de atos ilícitos. É o dolo, a má-fé, o propósito de usar o véu societário como escudo para a fraude. 



    A decisão do TRT presumiu o desvio de finalidade a partir da transferência de cotas sociais. Ora, operações societárias são atos corriqueiros da vida empresarial. Para que uma transferência de cotas configure desvio de finalidade, seria necessário demonstrar que a operação foi simulada, que visou esvaziar o patrimônio da devedora original ou que foi realizada com o propósito específico de frustrar a execução trabalhista. 



    Novamente, nenhuma prova nesse sentido foi produzida. A decisão se baseou em uma presunção de fraude que a ordem jurídica não autoriza. A simples alegação de "grupo econômico familiar" não é sinônimo de fraude nem de desvio de finalidade.



    (e-doc. 01, p. 5, grifo nosso)



    4. Assim, requer, liminarmente, a suspensão imediata de “todos os atos executórios em face da Reclamante, Patrimonial Seara Ltda., no âmbito da Reclamação Trabalhista nº 0000217-54.2017.5.05.0011, bem como para sobrestar os efeitos do acórdão reclamado, até o julgamento de mérito desta Reclamação” (e-doc. 01, p. 7).



    5. No mérito, roga pela



    INTEGRAL PROCEDÊNCIA da presente Reclamação para, reconhecendo a violação à autoridade da decisão proferida no Tema 1.232/STF: e.1) Cassar o ato reclamado, qual seja, o acórdão da 8ª Turma do TST que negou provimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista nº 0000217-54.2017.5.05.0011; e.2) E, como medida de eficácia e saneamento, determinar a imediata e definitiva exclusão da Reclamante, Patrimonial Seara Ltda., do polo passivo da execução, por manifesta ausência de preenchimento dos requisitos materiais para a desconsideração de sua personalidade jurídica, estabelecidos como obrigatórios por esta Suprema Corte.



    (e-doc. 01, p. 8, grifo nosso)



    Eis o Relatório. Decido.  



    6. A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    7. A Reclamante sustenta que o Juízo reclamado teria afrontado a determinação de suspensão nacional dos processos que versam a mesma matéria do RE 1.387.795 RG (Tema 1232 da Repercussão Geral).  



    8. O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE  1.387.795 RG, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria relativa à possibilidade ou não de inclusão, no polo passivo, de empresa integrante de grupo econômico na fase de execução trabalhista (Tema 1232), consoante decisão assim ementada:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO. DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022, grifo nosso)  



    9. Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli, Relator do RE 1.387.795, determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.232 da Repercussão Geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma, em conformidade com o que dispõe o art. 1.035, §5°, do CPC. Confira-se:  



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A., com fundamento no art.102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    Em 9/9/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc.83), dando ensejo ao Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos:



    ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente , acerca dos requisitos, específicos e precisos , que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.”  



    (DJe 26.5.2023, grifo nosso)  



    10. Consoante emerge dos autos, embora a reclamante não tenha participado da fase de conhecimento, suas cotas foram penhoradas em virtude de terem sido transferidas pelos sócios de uma das empresas executadas ao mesmo familiar (filho) quando já havia sido ajuizada a reclamação trabalhista, implicando reconhecimento, pela origem, de fraude à execução.



    11. Na via excepcional da reclamação, é imprescindível a exata compatibilidade entre as teses debatidas no ato reclamado e o paradigma dito violado (aderência estrita) haja vista a impossibilidade de a reclamação constitucional funcionar como sucedâneo recursal.



    12. Considero que o contexto específico do Tema 1232 - RG (inclusão de empresas integrantes do mesmo grupo econômico) não é visualizado neste caso (penhora de cotas transferidas em virtude de fraude à execução).



    13. Não obstante o esforço argumentativo da reclamante, como anteriormente destacado, na via excepcional da reclamação, é imprescindível a exata compatibilidade entre as teses debatidas no ato reclamado e o paradigma dito violado, sendo inaplicável a teoria da transcendência dos motivos determinantes. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AOS PARADIGMAS FIRMADOS NAS ADI 5537, ADPF 457, ADPF 460, ADPF 461, ADPF 465, ADPF 467, ADPF 526 e a ADPF 600. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A controvérsia debatida nos autos, qual seja: a obrigação da instituição de ensino em proceder a renovação de matrícula escolar de estudante, encontra-se em contexto distinto dos objetos das ações paradigmáticas invocadas. 2. A transcendência do raciocínio que orientou a conclusão nas referidas ações paradigmáticas, para viabilizar o cotejo com o caso em análise, não é agasalhada pela jurisprudência desta CORTE. 3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico das ADI 5.537 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 457 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), ADPF 460 (Rel. Min. LUIZ FUX), ADPF 461 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 465 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 467 (Rel. Min. GILMAR MENDES), ADPF 526 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA) e a ADPF 600 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 4. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (Rcl 51519 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09.03.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 15.03.2022 PUBLIC 16.03.2022, grifo nosso)



     



    RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS. ADI 1.770. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. I - É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de ser incabível reclamação fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante. III - O acórdão prolatado na ADI 1.770 não decidiu sobre a possibilidade de empresa pública despedir, ou não, empregado público após sua aposentadoria, nem, caso despedisse, se a consequência seria reintegrar o empregado, ou garantir-lhe as verbas rescisórias. IV - Reclamação julgada improcedente. (Rcl 8168, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19.11.2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26.02.2016 PUBLIC 29.02.2016, grifo nosso)



    14. Considerando que o contexto específico do Tema 1232 - RG não é visualizado na decisão reclamada, evidente a inadmissibilidade da presente reclamação pela ausência de aderência estrita. 



    15. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente